Tribunal: TJDFT
Processo: 0720966-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 565,12G DE MACONHA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e do perigo que o seu estado de liberdade oferece para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
2. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente estão demonstradas pela apreensão de 565,12g de maconha destinadas à difusão ilícita, bem como pela reiteração criminosa do paciente, que responde a ação penal por delito de tentativa de homicídio qualificado, justificando a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares alternativas.
3. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.